Tribunal: STJ
Processo: 0353657-48.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332179 - RJ(2023/0104481-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA TINGUA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: AMANDA MATOS MACIEL
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS SAMPAIO FLINTZ - RJ084009
ANGELO MOREIRA NUNES - RJ155618
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. RESPONSABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CULPA CONCORRENTE. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALORES RAZOÁVEIS. JUROS DE
MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2.015,
medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o
acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e
discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A reconhecimento da responsabilização por parte da recorrente está
devidamente fundamentada no acórdão de origem, uma vez que a partir dos
registros e depoimentos, reconheceu que o preposto da ré, trafegando à
direita, realizou manobra à esquerda de forma inadvertida e colidiu com a
motocicleta, configurando falha no dever de direção defensiva e imprudência,
o que atrairia o dever de indenizar.
3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais
quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância
arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem, a título de dano
moral e dano estético, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00
(trinta mil reais), respectivamente, dada as peculiaridades do caso. Salienta-se
que a recorrida, em razão de conduta do recorrente, sofreu um acidente com
,
fratura exposta de cotovelo direito, perda importante de partes moles,
inclusive, de parte muscular do antebraço direito e escoriações generalizadas.
Documento eletrônico VDA54733551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d01223d4-65c6-4284-b935-deb9eab6f41b

5. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de
responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d01223d4-65c6-4284-b935-deb9eab6f41b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332179 - RJ(2023/0104481-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA TINGUA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: AMANDA MATOS MACIEL
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS SAMPAIO FLINTZ - RJ084009
ANGELO MOREIRA NUNES - RJ155618
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. RESPONSABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CULPA CONCORRENTE. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALORES RAZOÁVEIS. JUROS DE
MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2.015,
medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o
acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e
discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A reconhecimento da responsabilização por parte da recorrente está
devidamente fundamentada no acórdão de origem, uma vez que a partir dos
registros e depoimentos, reconheceu que o preposto da ré, trafegando à
direita, realizou manobra à esquerda de forma inadvertida e colidiu com a
motocicleta, configurando falha no dever de direção defensiva e imprudência,
o que atrairia o dever de indenizar.
3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais
quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância
arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem, a título de dano
moral e dano estético, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00
(trinta mil reais), respectivamente, dada as peculiaridades do caso. Salienta-se
que a recorrida, em razão de conduta do recorrente, sofreu um acidente com
,
fratura exposta de cotovelo direito, perda importante de partes moles,
inclusive, de parte muscular do antebraço direito e escoriações generalizadas.
Documento eletrônico VDA53830021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:57
Código de Controle do Documento: 45c632e3-a4e9-4913-88a6-3b7b044b9de8

5. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de
responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRANSPORTADORA TINGUA LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão desta relatoria, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, não conhecer do recurso especial (e-
STJ, fls.
).
1229/1240
Em suas razões recursais, a parte agravante (fls.
) sustenta, em síntese, que
1244/1272
houve omissão no que tange à incorreta valoração do conjunto probatório.
Repisa os argumentos do Recurso Especial, no que se refere à suposta reprodução
pelo acórdão recorrido de forma genérica da sentença do juízo de primeiro grau, incorrendo em
ausência de fundamentação.
Ainda, impugna a aplicação das súmulas 7 e 83 do STJ, uma vez que alega que o
recurso não pretende a reanálise de provas e o acórdão recorrida teria violado entendimento
adotado por esta Corte Superior.
Defende que os valores a título da danos morais e estéticos em favor da recorrida,
fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram fixados em
valores irrazoáveis.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, que seja o
recurso levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls.
).
1276/1314
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão agravada
pelos próprios fundamentos.
Verifica-se que o colegiado afirmou a responsabilidade civil objetiva da
concessionária, com fundamento no
§ 6o, da Constituição, exigindo a comprovação do
art. 37,
fato administrativo, do dano e do nexo causal, sem perquirição de culpa.
A partir dos registros e depoimentos, reconheceu que o preposto da ré, trafegando à
direita, realizou manobra à esquerda de forma inadvertida e colidiu com a motocicleta,
configurando falha no dever de direção defensiva e imprudência, em contexto de recorrência
dessa dinâmica no local, o que atrairia o dever de indenizar.
Quanto ao depoimento que consignou “que se lembra se o ônibus ligou a seta”,
reputou-se tratar de erro material de transcrição, evidenciando-se que o efetivo teor seria de
ausência de lembrança sobre a sinalização, afastando a força probatória pretendida pela apelante,
especialmente porque houve alteração posterior da formulação da declaração sem ressalva
adequada.
Documento eletrônico VDA53830021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:57
Código de Controle do Documento: 45c632e3-a4e9-4913-88a6-3b7b044b9de8

Excluída a culpa concorrente e a culpa de terceiro, restaram prejudicadas as teses de
minoração das indenizações e de redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sobre os juros de mora,
reafirmou-se a incidência a partir do evento danoso em responsabilidade extracontratual, em
consonância com o Verbete Sumular n. 54 do STJ, mantendo-se integralmente a sentença e
majorando os honorários advocatícios na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Nos embargos de declaração, rejeitou-se a alegação de omissão, obscuridade e
contradição, porquanto o acórdão teria enfrentado, de modo claro e objetivo, as questões
essenciais, inexistindo quaisquer das hipóteses do
do CPC. Assentou-se que a
art. 1.022
contradição apta a embargos é apenas a interna, entre fundamentação e dispositivo, o que não se
verificou, e que o prequestionamento explícito seria desnecessário, sendo admitido o implícito à
luz do
do CPC, razão pela qual se negou provimento aos aclaratórios.
art. 1.025
Assim, no que se refere à alegada ofensa aos arts. 489, II e §1o, IV, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil de 2015, não se verifica qualquer nulidade por negativa de prestação
jurisdicional. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente as matérias pertinentes
ao julgamento, inclusive aquelas suscitadas em sede de embargos de declaração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há
ofensa aos referidos dispositivos quando o Tribunal se manifesta sobre os pontos essenciais ao
julgamento da lide, ainda que não o faça de forma exaustiva ou nos exatos termos desejados pela
parte recorrente. Ademais, não se confunde ausência de fundamentação com decisão contrária ao
interesse da parte. Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
AREsp 1.621.374/PR,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
22/06/2020,
25/06/2020;
AREsp 1.595.385/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt
08/06/2020,
12/06/2020;
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1.598.925/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA
11/05/2020,
25/05/2020;
REsp 1.812.571/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
10/03/2020,
16/03/2020.
No caso, a Corte de origem, analisando detidamente os autos, concluiu pela
responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento constitucional.
A decisão dos embargos de declaração de fls.
deixou clara a inexistência
1059/1064
de omissão por parte da decisão recorrida, in verbis:

"Nada obstante, dentro dos limites da controvérsia estabelecida, o
Acórdão alvejado não apresenta qualquer vício, tendo enfrentado exaustiva,
adequada e claramente a questão veiculada nos autos ao consignar que o
conjunto probatório demonstrou que o acidente resultou do fato de que “se
furtou o preposto da ré a tomar todos deveres de cautela e direção defensiva
voltados a evitar” o abalroamento, ressalvando, de outro viés, que “o estudo
técnico-pericial positivou o liame de causalidade entre o fato administrativo
e os danos verificados in re ipsa na forma de graves lesões corporais e
estéticas” (index 001012).
Da mesma forma, quanto a evidenciado equívoco na transcrição de
depoimento testemunhal, não logrou o embargante justificar o porquê de a
inconsistência necessariamente dever ser interpretada a seu favor, quando na
contramão das demais provas, tampouco explicou o fato de, em sede de Apelo
(index 000795), haver alterado a formulação da declaração com relação à
Documento eletrônico VDA53830021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:57
Código de Controle do Documento: 45c632e3-a4e9-4913-88a6-3b7b044b9de8

assentada do index 000431, sem qualquer ressalva pertinente ao erro
material até os Aclaratórios sub examine, a todas as luzes, unicamente em
função da suscitação da questão pelo édito vergastado.
Releva destacar, outrossim, que a decisão efetivamente se pronunciou no
sentido de excluir a conduta imprudente do terceiro condutor da motocicleta
onde se encontrava a vítima, por consequência, rejeitando a tese de
modulação redutiva dos ressarcimentos a título de danos moral e estéticos.
Do mesmo modo, salientou-se que a incidência dos juros moratórios a contar
da fixação definitiva das indenizações, defendida pelo apelante/embargante,
vai de encontro a entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça na forma de seu Verbete Sumular no 54 (“Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”).
Com efeito, de acordo com o
do CPC, mesmo para fins de
art. 1.025
prequestionamento, deve o Acórdão embargado apresentar algum dos vícios
constantes do
do mesmo diploma, o que não ocorreu.
art. 1.022

Assim, não há falar em omissão por parte da decisão recorrida. Afasta-se, portanto, a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Avançando, a Corte de origem, com lastro no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que o preposto da
trafegando à direita, realizou manobra à esquerda de
ré/recorrente,
forma inadvertida e colidiu com a motocicleta, configurando falha no dever de direção defensiva
e imprudência, em contexto de recorrência dessa dinâmica no local, o que atrairia o dever de
indenizar, in verbis:

"A ordem constitucional vigente consagra a responsabilidade estatal sob
o viés objetivo, bastando, para a sua caracterização, a demonstração da
ocorrência de fato administrativo, dano e nexo causal entre ambos, sem a
necessidade de qualquer perquirição acerca do elemento culposo, dentro do
”.
conceito da chamada “Teoria do Risco Administrativo
A respeito do thema decidendum, em obra referencial1 do Direito
Administrativo pátrio, o jurista José dos Santos Carvalho Filho consignou
que, consoante “a teoria do risco administrativo, como fundamento da
responsabilidade objetiva do Estado”, “não há responsabilidade civil e
indiscriminada: se houver participação total ou parcial do lesado para o
dano, o Estado não será responsável no primeiro caso e, no segundo, terá
atenuação no que concerne a sua obrigação de indenizar”.
Complementarmente, ao abordar o tema “Excludentes da responsabilidade
do Estado”, o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que,
“nos casos de responsabilidade objetiva o Estado só se exime de responder
se faltar o nexo entre seu comportamento comissivo e o dano”, “isto é: exime-
se apenas se não produziu a lesão que lhe é imputada ou se a situação de
risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo para a eclosão do
dano”.
Ao ensejo do Recurso Extraordinário no
(Rel. Min. Ricardo
591.874/MS
Lewandowski), o Pretório Excelso firmou entendimento com repercussão
geral da matéria constitucional reconhecida no sentido de que “a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários
do serviço, segundo decorre do § 6o, da Constituição Federal” (Tema no
130). Sopesadas tais
considerações, conquanto objetiva a natureza da
art. 37,
responsabilidade civil eventualmente aplicável à espécie, nada obstante o
veio extracontratual da relação jurídica objeto da lide, persiste incólume a
necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre o fato
administrativo e o dano infligido ao terceiro não-usuário do serviço público
como condição inarredável ao estabelecimento do dever de indenizar por
parte da pessoa jurídica de direito privado a que se refere o §6o, da CR/88.
Nessa linha de
intelecção, e analisadas as informações expendidas no
art. 37,
presente feito na forma adiante explanada, chancela-se presente o dever do
Documento eletrônico VDA53830021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:57
Código de Controle do Documento: 45c632e3-a4e9-4913-88a6-3b7b044b9de8

demandado de responder, independentemente de culpa, pelo fato investido em
causa petendi.
Com efeito, segundo se extrai do registro de ocorrência e depoimentos
coligidos notadamente nos index 000020, 000049, 000090, 000320 e 000431,
o abalroamento ocasionador das lesões autorais se produziu quando o
preposto do réu, à direita do veículo no qual se encontrava a autora, cruzou à
esquerda de maneira inadvertida.
Em idêntico sentido se destaca, exemplarmente, o relato de testemunha
que “trabalha como mototaxista no ponto do acidente há sete anos” e que,
nessa condição, asseverou que “o acidente que aconteceu com a autora
acontece com frequência naquele local; que o ônibus que vem pelo lado
direito da pista, abre a curva para entrar à esquerda e acaba colhendo o
veiculo que vem ao seu lado, à sua esquerda, e que deseja seguir em frente”
(index 000431).
Como se pode perceber, cuida-se de dinâmica recorrente no cruzamento
em questão, a despeito do que se furtou o preposto da ré a tomar todos
deveres de cautela e direção defensiva voltados a evitar a sua nova
ocorrência tocante à consignação, colhida na mesma oportunidade, in verbis,
de “que se lembra se o ônibus em questão ligou a seta para indicar que iria
virar à esquerda”, a construção da frase evidencia a existência de erro
material na transcrição do relato, cujo depoente, em verdade, quis
comunicar, a todas as luzes, que “não se lembraria se o ônibus em questão
ligou a seta para indicar que iria virar à esquerda”. Por tal obscuridade,
inviável conferir à afirmativa a força probante vindicada pelo apelante em
sentido diverso, sobretudo se considerado que este alterou a formulação da
declaração, de “se lembra se o ônibus em questão ligou a seta para indicar
que iria virar à esquerda” (index 000431) para “se lembra que o ônibus em
questão ligou a seta para indicar que iria virar à esquerda” (index 000795)
(grifos nossos).
Uma vez averiguada a velocidade da dinâmica do acidente discorrida pela
autora, a seu turno, o estudo técnico-pericial positivou o liame de
causalidade entre o fato administrativo e os danos verificados in re ipsa na
forma de graves lesões corporais e estéticas.
Afastada a hipótese de culpa concorrente, excluída a conduta
imprudente do terceiro condutor da motocicleta, por consequência,
constatam-se prejudicadas as teses de minoração das verbas indenizatórias
. Finalmente, a redistribuição proporcional dos encargos
e de sucumbência
de sucumbência alegação recursal de que os juros moratórios incidiriam a
partir da publicação sentencial contrapõe-se ao entendimento consolidado
pelo Insigne Superior Tribunal de Justiça na forma de seu Verbete Sumular
no 54 do STJ, segundo o qual “os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido, o Tribunal de origem, analisando detidamente os autos e o acervo
probatório, reconheceu a responsabilidade da recorrente. Assim, modificar esse entendimento e
acolher as teses recursais demandaria necessariamente a análise das provas e fatos, o que
encontra óbice na
A propósito:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO.
CASO FORTUITO EXTERNO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL
CONFIRMADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MONTANTE
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Modificar as conclusões do acórdão estadual em relação à
responsabilidade civil da agravante, a título de dano moral, em razão do
falecimento de passageiro, em decorrência de acidente de trânsito, além de
aferir a ocorrência de fortuito externo no caso concreto, requer,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em sede de recurso especial, por esbarrar no óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53830021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:57
Código de Controle do Documento: 45c632e3-a4e9-4913-88a6-3b7b044b9de8

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização por danos morais quando ínfimos ou exagerados. Hipótese,
todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às
circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no relatora Ministra
Ministra
AREsp n. 2.917.984/MG,
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
ISABEL GALOTTI
29/09/2025

02/10/2025)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem concluiu que as provas apresentadas demonstraram a
responsabilidade da recorrente pelo acidente de trânsito, afastando a culpa
exclusiva da vítima. Isso porque "não há qualquer prova de que a vítima
tenha contribuído para o evento danoso, já que vinha em sua mão, dentro
da velocidade da via, quando foi surpreendido pelo ônibus, que efetuou
uma conversão ilegal, invadiu a contramão e impediu que a parte autora
desviasse do ônibus. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da compensação por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da para possibilitar a
revisão. Súmula 7/STJ
3. No caso, o valor estabelecido pela Corte de origem - R$ 10.000,00 (dez mil
reais) - não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em
recurso especial, tendo em vista que o recorrido, além de passar 5 (cinco)
dias internado no Hospital Geral do Estado e mais de seis meses sem poder
trabalhar, quebrou o pé e os braços, com perda da movimentação da mão
esquerda.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.861.532/AL
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
15/09/2025,
22/09/2025)

Dessa forma, afastam-se todas as teses recursais atinentes à tentativa de excluir a
responsabilização da parte recorrente e restam prejudiciais as delas decorrentes, como a tese de
violação e má distribuição da sucumbência.
Quanto ao requerimento de afastamento dos danos morais, o entendimento
pacificado desta Corte Superior é no sentido de que é admissível o exame do valor fixado a título
de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole
irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica no caso dos autos, dada as peculiaridades do caso, uma
vez que a recorrida, em razão de conduta do recorrente, sofreu um acidente, com fratura
exposta de cotovelo direito, perda importante de partes moles, inclusive, de parte muscular
do antebraço direito e escoriações generalizadas.
Verifica-se que o acórdão definiu os valores a título de danos morais e estéticos em
favor da recorrida em em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou
seja, não demonstram desproporcionalidade. A propósito, confira-se o posicionamento da
jurisprudência desta Corte em casos similares:

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. PENSIONAMENTO. DANOS
Documento eletrônico VDA53830021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:57
Código de Controle do Documento: 45c632e3-a4e9-4913-88a6-3b7b044b9de8

MORAL E ESTÉTICO. BASE DE CÁLCULO. ÍNDOLE IRRISÓRIA. CULPA
EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. OMISSÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS
E
RECURSO ESPECIAL DA PARTE
7/STJ
284/STF.
AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interposto pela autora
1. Recurso especial inadmitido na origem com base na
por
Súmula 284/STF,
ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados.
2. Alegação de erro na base de cálculo do pensionamento, por
desconsideração de verbas variáveis, e índole irrisória dos valores fixados a
título de danos moral e estético.
3. Pedido de majoração das indenizações não conhecido, por demandar
reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Valores indenizatórios fixados em R$ 30.000,00 para cada espécie de
dano, considerados compatíveis com as peculiaridades do caso concreto.
5. Base de cálculo do pensionamento fixada com base no vencimento fixo da
autora, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
II. Agravo interposto pela concessionária
1. Recurso especial inadmitido contra acórdão que reconheceu a
responsabilidade objetiva da concessionária por acidente ocorrido com
passageira.
2. Alegações de culpa exclusiva da vítima, ausência de nexo causal e omissão
no acórdão quanto aos dispositivos legais invocados.
3. Tribunal de origem enfrentou adequadamente os pontos controvertidos,
com fundamentação clara e suficiente, afastando a alegação de violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
4. Responsabilidade da concessionária mantida, diante da ausência de
comprovação de fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior.
5. Pretensão de revisão do entendimento demandaria reexame de matéria
fático-probatória, vedado em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.557.645/RJ,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

Nota: Indenização por dano moral em R$ 30.000,00 e Indenização por
dano estético em R$ 30.000,00.

Quanto à alegação do recorrente referente ao termo inicial para fins de contagem do

juros de mora, o acórdão manteve a sentença e explicitou o seguinte (e-STJ, fls. 1018):
"Finalmente, a alegação recursal de que os juros moratórios incidiriam a partir da publicação
sentencial contrapõe-se ao entendimento consolidado pelo Insigne Superior Tribunal de Justiça
na forma de seu Verbete Sumular no 54 do STJ, segundo o qual “os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano
extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja
contratual (EDcl no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 1375530/SP,
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
6/10/2015,
9/10/2015)
Documento eletrônico VDA53830021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:57
Código de Controle do Documento: 45c632e3-a4e9-4913-88a6-3b7b044b9de8

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de
responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.390.641/PR,
MARIA ISABELL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
GALOTTI
20/8/2019,
26/8/2019.

Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior e encontra óbice na súmula 83 do STJ, uma vez que
a sentença e o acórdão aplicaram entendimento de que o termo o termo inicial para a
incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos
morais, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53830021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:57
Código de Controle do Documento: 45c632e3-a4e9-4913-88a6-3b7b044b9de8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.332.179 / RJ
Número Registro: 2023/0104481-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00151986520178190038
03536574820158190001
151986520178190038
202224515703
204201900750174 3536574820158190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA TINGUA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: AMANDA MATOS MACIEL
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS SAMPAIO FLINTZ - RJ084009
ANGELO MOREIRA NUNES - RJ155618
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA TINGUA LTDA - EM RECUPERACAO
Documento eletrônico VDA54622423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 42385eeb-0a08-46b1-9f70-b675fca81f56

JUDICIAL
OUTRO
NOME
: TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: AMANDA MATOS MACIEL
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS SAMPAIO FLINTZ - RJ084009
ANGELO MOREIRA NUNES - RJ155618
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 42385eeb-0a08-46b1-9f70-b675fca81f56